Tribunal: STF
Processo: Rcl 88651
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Execução trabalhista. Transposição de regime jurídico (celetista para estatutário). Limitação temporal. Alegação de afronta à coisa julgada e a precedentes desta Corte. Inocorrência. Ausência de teratologia do ato reclamado. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, proposta contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, em agravo interno, manteve a inadmissão de recurso extraordinário, na qual se alega afronta aos temas 106, 360, 733, 928 e 980 da repercussão geral e ao que assentado na ADI 3.740. 

    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão reclamado incorreu em inobservância ao que restou decidido por esta Corte nos temas 106, 360, 733, 928 e 980 da repercussão geral e no que assentado na ADI 3.740. 

    III. Razões de decidir

    5. Cinge-se a controvérsia à possibilidade da extensão da competência da Justiça do Trabalho para executar título trabalhista transitado em julgado para período posterior à instituição do regime jurídico único (estatutário), ao fundamento de violação à segurança jurídica, à coisa julgada e a precedentes desta Corte.

    6. No caso, em que pese a discordância da parte reclamante, não há teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o posicionamento desta Corte sobre a matéria.

    7. O acórdão reclamado assentou a competência da Justiça especializada apenas para processar e julgar as verbas trabalhistas referentes ao período em que vigorou a contratação pelo regime celetista do servidor posteriormente transposto para o regime estatutário, reconhecendo um limite temporal dos efeitos da coisa julgada, sem desconstituição do título. Nesses termos, o ato reclamado encontra-se alinhado à orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 3.395, do ARE 1.001.075 (tema 928) e do RE 590.880 (tema 106).

    8. No que concerne à aplicação de marco temporal pelo acórdão reclamado, ao reconhecer sua limitação para executar título com trânsito em julgado até a data da transposição do regime, constata-se a observância do entendimento firmado por esta Corte na nova redação do tema 360 da repercussão geral, bem como da questão de ordem na AR 2.876, no sentido de ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

    9. Outrossim, o acórdão reclamado está alinhado ao entendimento desta Corte firmado no julgamento da ADI 3.395, da ADPF 615 e nos temas 106 e 928 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que limitou a execução do crédito trabalhista na Justiça especializada até a data da conversão do regime celetista para o estatutário.

    10. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre o tema 733-RG e o ato reclamado, o qual não afastou o título judicial, tampouco aplicou entendimento superveniente desta Corte para desconstituí-lo. Trata-se, sim, de título inexigível, e não desconstituído.

    IV. Dispositivo 

    11. Agravo regimental a que se nega provimento.